Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719251-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENA FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por ROSILENA FERNANDES DOS SANTOS, processo n. 0705364-80.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 189825466 da origem): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 163699948, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega excesso de execução decorrente da inclusão do INSS e IRPF, assim como a não observância da inclusão da parcela em abril de 2022, e que o cálculo deve ser feito entre o valor recebido e o valor devido, considerando as rubricas que têm como base o vencimento, GHPP e ATS no caso. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 164330204. É o relatório. DECIDO. De início, importante destacar que os descontos legais serão calculados pela Contadoria Judicial, apesar da inexistência de óbice para que a parte exequente já traga a Planilha de Cálculos com os valores dos descontos. Destaque-se que a Sentença Coletiva ID 158829333, mantida pelo Acórdão ID 158829335, condenou o executado em uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. A obrigação de fazer consiste em implementar os reajustes previstos nas Leis Distritais no 5.105/2013, 5.190/2013 e 5.201/2013, inclusive os reflexos referentes às parcelas calculadas sobre o vencimento básico; já a obrigação de pagar consiste nas parcelas devidas desde 2015 até a data de sua implantação. Nesse ponto, a obrigação de pagar deve observar o disposto no Tema 1.170 do STF, para fins de correção monetária e juros de mora, in verbis: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Dessa forma, a correção monetária e juros de mora devem ser calculadas de acordo com o definido no Tema 905 do STJ que, no caso dos autos, ocorre da seguinte forma: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Outrossim, tendo em vista a mudança na correção monetária e juros de mora a partir da EC 113/2021, devem os valores até então sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora nos termos mencionados, com posterior somatória dos valores, tornando-se a base de cálculo para incidência da Taxa SELIC, nos termos do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ. A partir das Fichas Financeiras juntadas ID 158829328, percebe-se que a última parcela foi implementada em abril de 2022, sendo este o termo final das diferenças a serem pagas. Ademais, o reajuste também deve incluir os reflexos calculados sobre o vencimento básico, no caso, Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP (GHPP), Adicional por Tempo de Serviço (ATS), gratificação natalina e férias. Sendo assim, encaminhem os autos à Contadoria Judicial para apresentar a Planilha de Cálculos com os valores corretos, observando as disposições apresentadas e as Fichas Financeiras ID 158829328.” Inconformado, o demandado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Em síntese, defende que não deve ser aplicada a taxa SELIC a contar da EC 113/2021, para se evitar a prática de anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento. Afirma que teria capitalização de juros, que importa em violação ao princípio da boa-fé e o enriquecimento sem causa. Ao final requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada;” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que beneficia o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado a este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, forçoso reconhecer que a r. decisão agravada estaria a espelhar a jurisprudência desta Corte quanto a matéria versada. Vejamos. De partida, faço registro de que o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Apesar de pendente o julgamento de embargos de declaração, o Plenário do STF já aprovou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. No que tange à Taxa Selic, impende o registro de que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, a partir da sua publicação, em 09/12/21, deve ser corrigida pela Taxa Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Neste sentido, segue Aresto recente cujo voto condutor é de minha Relatoria, e fora acompanhado pelos eminentes pares, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Logo, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, e a partir desta data apenas a Taxa SELIC. 10. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1846933, 07506244020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator